Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727944-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DA SILVA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVOLI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente na imposição ao requerido/agravado da obrigação de se abster de impor multa ou qualquer outra sanção à agravante em razão da criação de animal doméstico no interior de imóvel que integra o condomínio edilício requerido. Em razão do documento de arrecadação do tributo juntado pela recorrente (Id. 13355952 – p. 1) não corresponder a Guia de Recolhimento referente a este recurso (Id. 13315673 – p. 1), bem como a data de vencimento da guia de recolhimento (17/12/2019) ser diferente da data do pagamento realizado (18/12/2019), a agravante foi intimada (Id. 13364535 – p. 1) para demonstrar o recolhimento do preparo no prazo da interposição ou realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Entretanto, por meio da petição de Id. 13539654 – p. 1, a recorrente apresentou resposta ao despacho e juntou o recolhimento do preparo na forma simples (Id. 13539655 e Id. 13539656). Dessa forma, considerando que os prazos encontram-se suspensos, intime-se a parte agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, promova a complementação do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora